Tribunal: TJMT
Processo: 1004534-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004534-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (EMBARGANTE), WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA - CPF: 416.558.776-15 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Olavo Aguiar Paiva Neto contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. O embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha afirmado a inexistência de prejuízo com as averbações lançadas sobre as matrículas dos imóveis, tais averbações inviabilizariam, na prática, sua alienação, afetando o exercício do direito de propriedade. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta contradição, com efeitos modificativos ou para fins de
prequestionamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à interpretação dos efeitos das averbações premonitórias sobre o direito de propriedade do embargante, a justificar a interposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois fundamenta que a averbação premonitória tem por finalidade garantir a publicidade da existência de ação judicial que possa afetar a titularidade do bem, sem configurar, por si só, restrição ao direito de propriedade.

A manutenção das averbações nas matrículas dos imóveis é considerada medida necessária para prevenir prejuízos a terceiros e assegurar a eficácia do processo judicial, sobretudo em ação que discute a validade da adjudicação dos bens ao embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal em caso de mero inconformismo.

Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de
prequestionamento
, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação premonitória não constitui restrição ao direito de propriedade, mas instrumento de publicidade para proteção de terceiros e da eficácia do processo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo estar
fundados
em vício previsto no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.20

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004534-16.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
OLAVO AGUIAR PAIVA NETO

EMBARGADO:
WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
Embargos de Declaração oposto por
OLAVO AGUIAR PAIVA NETO
,
contra acórdão
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
por ele
interposto.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, ao sustentar a inexistência de prejuízo com as averbações lançadas sobre as matrículas, pois elas, na prática, impediriam a alienação dos imóveis, contrariando seu direito de propriedade.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição, com efeitos modificativos, ou para fins de
prequestionamento
.

Sem
c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

No caso concreto, não se verifica a contradição apontada pelo embargante. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que
a averbação premonitória da existência de ação que possa impactar a titularidade de bens imóveis tem por finalidade garantir a publicidade do ato e prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes, não configurando rest
rição ao direito de propriedade.

Desse modo, verificou-se que
a manutenção das averbações nas matrículas dos imóveis de Rondonópolis é medida necessária para assegurar a publicidade e prevenir prejuízos, até porque a pretensão

anulatória envolve justamente a discussão sobre a validade da transmissão desses bens ao embargante por adjudicação.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a
finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025